Tribunal: TJSP
Processo: 0001988-61.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001988-61.2018.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante OLAVO
KROKAREZ PEDRO JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram parcial provimento ao recurso, reduzida a pena para um ano de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de dez dias-multa,
no piso. Com o trânsito, expeça-se o competente mandado de prisão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001988-61.2018.8.26.0637 -Voto no 36835
2
Apelação Criminal no 0001988-61.2018
Vara Criminal de Tupã
Apelante: Olavo Krokarez Pedro Junior
Impetrante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de Direito: Fabio José Vasconcelos
Relator Des. Francisco Bruno
Voto no 36835
Furto. Materialidade e autoria comprovadas. Alegação de
atipicidade
pela
insignificância.
Inaplicabilidade.
Conduta
juridicamente relevante. Condenação acertada. Pena reduzida. O
fato de ter sido o crime confessado apenas na delegacia não
impede a concessão da atenuante. Regime semiaberto mantido.
Recurso parcialmente provido.
Acrescenta-se ao relatório da r. sentença de fls. 160/166 que a ação
penal foi julgada procedente, condenado o réu Olavo Krokarez Pedro Junior à
pena de um ano e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de onze dias-multa, no piso, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput , do Código Penal.
Apela o réu. Alega, em síntese, atipicidade da conduta em razão da
aplicação do princípio da bagatela. Pede a absolvição e, subsidiariamente, a
incidência da atenuante da confissão espontânea (fls. 182/190).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
197/202), e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 209/211).
É o relatório.
Segundo se apurou, no dia 31 de julho de 2017, o apelante subtraiu
para si duas réguas de alumínio, com dois metros cada uma, uma extensão de dez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001988-61.2018.8.26.0637 -Voto no 36835
3
metros e um nível de mão, bens avaliados em R$ 85,00, em prejuízo da vítima
Cosme Teixeira de Brito .
Como o crime não deixou vestígio, de modo que a materialidade
ficou bem comprovada pela prova oral colhida.
O réu, na delegacia, confessou a prática. Disse que efetuou diversos
delitos em casas em reforma, inclusive contra aquela em que a vítima estava
trabalhando, sempre na companhia de seu comparsa “Lukinha” (fls. 9/10). Em
juízo, ficou revel (fl. 128).
A vítima, em juízo, declarou que trabalhava em uma obra quando a
polícia chegou com o réu detido informando-lhe acerca dos furtos. Contou que
alguns objetos haviam sido subtraídos e que os policiais disseram que o acusado
apontou todas as residências das quais havia subtraído algo, inclusive a que o
depoente trabalhava. Acrescentou que a delegacia comunicou que estavam de
posse das réguas, mas que eram muitas e, por isso, não foi reconhecer (fls.
134/135).
O policial civil Nilson Marques Monção, em juízo, explicou o seguinte
(fls. 136/137):
“Na realidade o Olavo na ocasião ele estava furtando diversas construções.
Numa noite ele foi preso pela Polícia Militar em flagrante, realmente o objeto era esse tipo
de material, coisas de alumínio, ferramentas que os pedreiros deixava nas obras, hastes de
cerca elétrica, fios que já estavam passados nos conduítes eles arrancavam tudo. E então
nessa noite ele foi preso, ele acabou ficando no outro dia também, acabou sendo
interrogado pelo pessoal da DIG e conduziu a equipe em diversos locais que ele tinha
furtado, coincidia com os boletins de ocorrência registrado. E ele foi acompanhado pelo
irmão nessa ocasião, e conduzido pelos policiais. Ele realmente foi ele que fazia todos
esses furtos, entre os quais estavam o dessa vítima.”
A testemunha José Antonio dos Santos Barros, em juízo, disse que
tem um ferro-velho e que o apelante vendia muitos objetos de alumínio, inclusive
réguas de fio (fls. 138/139).
O réu confessou a prática, a vítima confirmou a subtração dos bens.
Logo, os fatos são incontroversos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001988-61.2018.8.26.0637 -Voto no 36835
4
Não é possível o reconhecimento da atipicidade pela insignificância:
não se infere de nenhum dispositivo do ordenamento pátrio a exclusão de
tipicidade baseada no valor ínfimo (ou qualquer valor) do objeto furtado. Trata-se
de construção doutrinária e jurisprudencial, com critérios de aplicação altamente
subjetivos.
E estabelecer limites para a aplicação do princípio da insignificância
não é uma tarefa simples, pois exige juízo de valoração sobre a gravidade do fato,
o que pode abrir caminho para arbitrariedades, insegurança jurídica e até
conivência com a impunidade.
Desta maneira, o valor econômico do bem objeto do crime pode ser
levado em consideração, mas não como único parâmetro para fixação da pena e
muito menos para exclusão da tipicidade. Afinal, o que aqui se julga não é o valor
do bem, mas a conduta do agente. Certamente não estamos falando de um crime
gravíssimo, mas também não se pode dizer que a ação delituosa foi insignificante
ao ponto de não merecer tanto trabalho e custo do Estado. Afirmar simplesmente
que sair furtando, em sequência, diversas residências, apropriando-se de bens de
pedreiros (classe trabalhadora tipicamente mal paga e informal) é indigno de
atenção estatal é permitir a conduta aos cidadãos, o que causaria insegurança na
sociedade. Mais que isso, é como se o próprio Estado dissesse ao apelante: “Isso
não é crime, o senhor está autorizado a fazê-lo novamente.”
De rigor a condenação, a pena foi fixada em 1/6 acima do piso em
razão dos maus antecedentes (fls. 115/117).
Na segunda fase, deve ser aplicada a atenuante. A confissão do réu,
informal e na delegacia, foi fundamental para deslinde do crime, pois a res não foi
apreendida com ele. A circunstância de ter sido confessado o crime somente na
delegacia não afasta a possibilidade de aplicação da atenuante, ainda mais neste
caso, em que ela foi fundamental.
Ausentes impactos na derradeira etapa, com a redução concedida na
segunda fase, a pena se estabiliza no mínimo, de um ano de reclusão e
pagamento de dez dias-multa, no piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001988-61.2018.8.26.0637 -Voto no 36835
5
O regime semiaberto está correto. O réu é recalcitrante e o presente
crime foi cometido apenas um dia após aquele gerador dos maus antecedentes.
Pelo exposto, meu voto dá parcial provimento ao recurso,
reduzida a pena para um ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de dez dias-multa, no piso.
Com o trânsito, expeça-se o competente mandado de prisão.
FRANCISCO BRUNO
Relator